Tribunal: CARF
Processo: 13029.720035/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13029.720035/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MARILEIA ADELINA SAVIAN MULLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios inequivocamente comprovadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo. Ausência de retenção para pessoa
física pelas fontes pagadoras, as quais remuneraram serviços prestados por
pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de contribuição previdenciária no valor de R$607,80.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13029.720035/2011-53
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720035/2011-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 111 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 18 a 23), relativa ao ano-calendário de 2009, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, ...:
...
2. Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$
330,19 (fl. 22).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 20 e 21), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
“(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) com fundamento nas alegações a
seguir:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720035/2011-53

“(...)

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720035/2011-53

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física as contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devidamente
comprovadas pelo sujeito passivo.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. AJUSTE ANUAL.
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação na declaração de ajuste anual os
valores a título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte devidamente
comprovados pelo sujeito passivo mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2016 (e-fls. 120), o sujeito
passivo interpôs, em 30/08/2016 (e-fl. 122), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o recolhimento de contribuição
previdenciária oficial está ora comprovado nos autos e os rendimentos tributáveis e a retenção de
imposto de renda também, uma vez que entende ter direito a compensar o imposto retido em
relação à pessoa jurídica que é proprietária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720035/2011-53

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Previdência Oficial no
valor de R$643,78 e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$478,67.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na
legislação, sujeitas à comprovação ou justificação. E do imposto apurado poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12).
Em relação à dedução de contribuição previdenciária, verifica-se que o motivo
ensejador para manutenção parcial do lançamento pela Instância de Piso foi o seguinte, segundo
seu voto, excertos ora grifados:
7. Por meio dos comprovantes de fls. 12 a 17, a interessada demonstra o recolhimento
de contribuições à previdência oficial no curso do ano-calendário de 2009, na qualidade
de contribuinte individual (código de receita no 1007), no valor total de R$ 7.045,60.
Logo, deve ser parcialmente restabelecida a dedução, a teor do art. 4o, inciso IV , da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
7.1 Vale destacar que a contribuição previdenciária relativa à competência de
dezembro de 2009, no valor de R$ 643,78, foi paga em janeiro de 2010 (fl. 17).
Tendo em vista que a tributação do IRPF é regida pelo regime de caixa, não há como
deduzir na declaração de ajuste do ano-calendário de 2009 (período de apuração
autuado) pagamento realizado no ano-calendário de 2010.
Em contraposição à indicação de falta de comprovação, a interessada colaciona
então ao seu recurso a Guia da Previdência Social –GPS relativa a dezembro de 2008 (e-fls.
124), no valor de R$607,80, a qual pode, pelo regime de caixa, ser considerada como dedutível.
Portanto, afasta-se parcialmente a glosa a título de dedução indevida de contribuição
previdenciária, ora no valor de R$607,80.
Já em relação à compensação indevida de IRRF, verifica-se da parte da DRJ a
seguinte exposição em seu voto, ora grifada:
8. Quanto IRRF glosado, os comprovantes de rendimentos trazidos para atestá-lo
(fls. 9 a 11) revelam que os valores pleiteados dizem respeito a imposto retido sobre
rendimentos da pessoa jurídica Marileia Adelina Savian Muller-ME (CNPJ no
03.611.311/0001-85). Logo, não podem ser compensados na declaração de ajuste da
pessoa física da ora impugnante, devendo ser mantida a glosa.
Entenda a interessada que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica.
Os comprovantes de rendimentos acostados aos autos emitidos por Unimed, GEAP e Caixa
demonstram pagamentos para beneficiário pessoa jurídica e a retenção realizada não é Imposto
de Renda Retido na Fonte da Pessoa Física, mas sim DARF 1708 - IRF - pagamento de serviços
profissionais - pessoa jurídica, que aplica-se no recolhimento do imposto de renda retido em
decorrência de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional e cuja
alíquota (1,5%) difere plenamente do IRRF pessoa física (0588 ou 0561), cuja retenção atende à
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13029.720035/2011-53

tabela progressiva. Não há como a querelante se beneficiar de tal retenção em sua declaração de
ajuste pessoa física, mantendo-se assim o lançamento por compensação indevida de IRRF.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento apenas parcial da sua pretensão em relação à glosa de contribuição
previdenciária.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de contribuição previdenciária no valor de
R$607,80.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 144
DF CARF MF
Original